Tribunal: STF
Processo: Rcl 55823
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Suzano, em face de decisão proferida pelo Ministro Relator da 7ª. Turma do TST, nos autos do Processo TST-AIRR-1000813-12.2020.5.02.0492.



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 



    Sustenta violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois foi condenado subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas. 



    Nesse sentido, assevera que a condenação do município com responsável subsidiário pelos créditos devidos “[...] viola decisões do STF que reconhecem somente ser cabível a responsabilização da Administração Pública nos casos em que houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, conforme reconhecido em reclamações constitucionais”. (eDOC 1, p. 19)



    Assim, aduz que “[…] reconhecer a responsabilidade subsidiária da municipalidade com o dever de fiscalizar as obrigações trabalhistas do contratado, sem provas e por mera presunção de culpa é em última análise, imputar-lhe responsabilidade meramente objetiva, dissociada de provas concretas, em total violação à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e seu efeito vinculante (parágrafo 2º, do art.102, da Constituição Federal) e a atual redação da Súmula nº 331 do E. TST e ainda a decisão proferida no RE nº 76091 com repercussão geral reconhecida e seu efeito vinculante, conforme julgamento proferido em 30.03.2017 e contrariedade à Súmula Vinculante nº 10”. (eDOC 1, pp. 22-23)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender a “ […] condenação subsidiária mantida ao Município de Suzano pelo Ministro Relator da7ª. Turma do TST, a fim de se evitar dano irreparável aos cofres públicos”. (eDOC 1, p. 26). Ao final, postula a cassação do ato que condenou o Município de Suzano.



    Subsidiariamente, pleiteia “[...] o sobrestamento do feito até a decisão definitiva do Tema 1118”, caso superadas as hipóteses precedentes. (eDOC 1, p. 26)



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, cujo mérito está sendo analisado pelo Plenário. Eis a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



     Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)



    Ao analisar o processo, verifico que o reclamante foi condenado em segunda instância, pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo, que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Suzano pelos créditos trabalhistas e atribuiu o ônus probatório ao ente público. (eDOC 15, pp. 7-9)



    Interposto Recurso de Revista, esse foi indeferido pelos motivos delineados a seguir:



    “Responsabilidade Solidária / Subsidiária / Tomador de Serviços / Terceirização / Ente Público. 



    De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 246), a responsabilidade do ente público não pode ocorrer de forma automática e genérica. Segundo a Suprema Corte, a imputação da culpa in vigilando ao Poder Público somente prevalece nos casos em que houver deficiência/ausência da fiscalização do contrato. 



    Como a questão referente ao ônus da prova, por ostentar caráter infraconstitucional, não foi abordada no referido RE nº 760.931, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, do TST, com base no princípio da aptidão para a prova e no fato de que a fiscalização constitui dever legal, concluiu ser do ente público o encargo probatório de demonstrar a observância das exigências legais no tocante à fiscalização da prestadora dos serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. 



    […]



    Com esteio no referido precedente, as Turmas do TST vêm reiteradamente decidindo que, não comprovada a efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços pelo ente público, este deve responder de forma subsidiária pelos débitos trabalhistas, nos termos do item V, da Súmula 331, do TST.



    […]



    Assim, estando a decisão recorrida em consonância com a atual e iterativa jurisprudência do TST, incide o óbice previsto na Súmula 333, do TST e no art. 896, § 7º, da CLT. 



    DENEGA-SE seguimento”. (eDOC 19, pp. 2-4) (Grifei)



    Posteriormente, interposto Agravo de Instrumento contra decisão denegatória do recurso de revista, o Ministro, em decisão monocrática, reconheceu a transcendência política do tema e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, a qual entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, enfatizando que o ônus probatório seria do ente público.



    Nesse sentido, confira um trecho da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista:



    “Desse modo, a questão jurídica concernente à responsabilidade subsidiária da administração pública (tomadora de serviços) pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa contratada mediante licitação (prestadora de serviços) oferecerá, em regra, transcendência política, porquanto disciplinada no Tema de Repercussão Geral n° 246. 



    Ante o exposto, reconheço a transcendência política do tema “responsabilidade subsidiária – administração pública”. 



    Não obstante, em relação a esse tema, as razões apresentadas no agravo de instrumento não ensejam o manejo do recurso de revista, porquanto não atendidos os requisitos do art. 896 da CLT. 



    O exame da decisão denegatória agravada em confronto com as razões do recurso de revista e com o decidido no acórdão regional evidencia o acerto do não recebimento do recurso. 



    As alegações constantes da minuta do agravo de instrumento não trazem argumentos capazes de demonstrar equívoco ou desacerto na decisão agravada. 



    Assim, considerando que os fundamentos da decisão denegatória continuam válidos para sustentar a sua manutenção, mantenho-a pelos seus próprios fundamentos […]. (eDOC 23, pp. 1-2) (Grifei)



    Ora, parece-me que a justiça trabalhista, ao manter a decisão que denegou seguimento ao Recurso de Revista, pelos seus próprios fundamentos, atribuiu à Administração a responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas, enfatizando que o ônus probatório seria do ente público, incorrendo na figura da responsabilização automática – combatida por esta Corte nos julgamentos citados. Isso porque o mero inadimplemento por parte da empresa contratada não é suficiente para amparar a condenação subsidiaria do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Corroborando a tese, cito, ainda, o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020) (Grifei)



    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo TST-AIRR-1000813-12.2020.5.02.0492, até a decisão final da presente reclamação. 



    Cite-se a beneficiária (art. 989, III, CPC).



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 



    Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente